Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-84.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais – Ação parcialmente procedente – Corte do fornecimento de Energia Elétrica mantido pela concessionária visando coagir o consumidor a efetivar o pagamento da conta por débito pretérito – Inadmissibilidade – Conta cujo valor foi declarado inexigível – Dano moral configurado pela atitude ilegal da

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais – Ação parcialmente procedente – Corte do fornecimento de Energia Elétrica mantido pela concessionária visando coagir o consumidor a efetivar o pagamento da conta por débito pretérito – Inadmissibilidade – Conta cujo valor foi declarado inexigível – Dano moral configurado pela atitude ilegal da concessionária – Sentença modificada para reconhecer o dano moral – Recurso provido.*